Tribunal: TCU
Processo: 015.973/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil instituída por Ivonete Cavalheiro dos Santos Alonso Quelle, em favor de Antonio Alonso Quelle, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão civil em favor de Antonio Alonso Quelle, instituída por Ivonete Cavalheiro dos Santos Alonso Quelle, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260 e 262 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil em favor de Antonio Alonso Quelle (peça 3, Ato n. 136692/2021) , negando-lhe registro, em face do pagamento cumulativo da vantagem "opção" com a VPNI de "décimos/quintos"; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 9.3.1. faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, esclarecendo ao pensionista sobre seu direito de optar entre a VPNI de "décimos/quintos" e a vantagem "opção de função"; 9.3.2. emita novo ato de pensão do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.